Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-05.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012448-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDRESSA FERREIRA SANTOS - CPF: 054.393.491-89 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMISON FELIPE ALVES FERREIRA - CPF: 047.456.111-96 (VÍTIMA), WILLIAN JHORDAN DE QUEIROZ SOUZA - CPF: 053.076.531-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO E FAVORECIMENTO PESSOAL
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE

FIANÇA

NO VALOR
CORRESPONDENTE A (
DOIS
)

SALÁRIOS MÍNIMOS
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
A
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA

DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
à
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte del
a
, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que el
a
não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso
em favor de
Andressa Ferreira Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra
/MT.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante no dia
26
de
maio

do corrente ano,
cuja custódia foi homologada na audiência de custódia, tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)

na
audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009637-04.2023.8.11.0055
, em trâmite no juízo acima mencionado,
em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
180 e 348
do Código Penal.

Sustenta
a
impetrante que a paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem colocar em risco o próprio sustento, na medida em que
não possui
“bens imóveis ou depósitos bancários em bancos
”
; esclarecendo, outrossim, que
seus interesses estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública o que corrobora a sua
situação de
hipossuficiência.

Relata que a paciente, durante a audiência de custódia
,
afirmou possuir trabalho
licito
na empresa JBS e que aufere renda
mensal
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assevera
que nos termos do
art. 325, §1º, I, c/c art. 350
do Código de Processo Penal, conforme a situação econômica da paciente, a fiança pode ser dispensada, aplicando, se for o
caso, outras medidas cautelares, mormente pelo fato dela
ostenta
r predicados pessoais favoráveis
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança
à
paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 170326172, determinando que
a paciente fosse colocada
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID 170808196, trazendo a transcrição da decisão invectivada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID 171026153, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme
consta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar da paciente em razão da impossibilidade, por parte de
la
, de recolher a fiança arbitrada
pela autoridade judicial no importe de R$
2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)
,
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.

A propósito, a
magistrada, ao homologar
a

prisão
flagrante
da paciente
, condicionou sua soltura ao pagamento da citada fiança,
tal como pode ser
inferido
da

decisão abaixo reproduzida:

[...]

Vistos etc. Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de
Andressa Ferreira Santos
, já qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos
artigos 180, caput, do CP e artigo 348, ambos do Código Penal
. O comunicado da prisão veio concluso para apreciação e eventual homologação, bem como para, conforme nova sistemática processual, análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. É o relatório, na essência.
DECIDO
. Primeiramente, e por questão lógica,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que formal e substancialmente perfeito.
A propósito, o relaxamento em flagrante postulado pela Defesa não merece acolhimento, porquanto a prisão em flagrante foi por receptação e favorecimento pessoal, com objetos roubados encontrados na residência da
flagranteada
, não se tratando de flagrante pelo roubo, este sim, acontecido três dias antes
. Por outro lado, sabe-se que, após a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode
ser preso
em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente
poderá permanecer
preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória
. Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado. A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última,
contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos
que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP,
verbis
: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).” “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. Pois bem. O presente caso se trata,
em tese
, do crime tipificado nos artigos 180, caput, e artigo 348, caput, ambos do CP, que possuem, no respectivo preceito secundário, as penas de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa e detenção, de um (01) a seis (06) meses, e multa. Analisando detidamente as hipóteses autorizativas capituladas no artigo 313 do CPP, notadamente a prevista no inciso I, constato que, a priori, se adequa a soma das sanções previstas no mencionado dispositivo. Todavia, considerando os elementos inquisitoriais constantes nos autos, bem como, tendo em vista o caráter de
ultima

ratio
da custódia preventiva, entendo que a liberdade da indiciada
Andressa Ferreira Santos
não deve ser restringida. Neste viés, forçoso salientar que a prisão preventiva é medida de exceção, e a liberdade um direito do agente quando, antes de uma sentença condenatória, não se demonstra a necessidade de sua segregação cautelar de modo objetivo. Sem perder de vista que a custódia cautelar é possível, a jurisprudência unissonamente vem entendendo quanto à necessidade de fundamentação do decreto e manutenção da prisão: "O decreto de prisão preventiva deve ser convincentemente motivado, não sendo suficientes meras conjecturas de que o réu poderá fugir ou impedir a ação da justiça. Assim, a fundamentação não pode se basear em proposições abstratas, como simples ato formal, mas resultar de fatos concretos (STF, RTJ 73/411 e RT 769/510). Em que pese a comprovada materialidade e os fortes
indícios
de autoria, corroborados pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de apreensão, termos de declarações dos investigadores de polícia, termo de declarações de testemunha, termo de declarações da vítima do crime antecedente, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, bem como, auto de avaliação, tenho que, no caso, é desnecessária a prisão cautelar, podendo a indiciada responder ao inquérito ou à ação penal em liberdade. Analisando os antecedentes criminais da custodiada extraídos do SEC/TJMT, vislumbro que este é o único procedimento em seu desfavor, sendo, portanto, primária nos termos da lei, razão por que, ausente a hipótese autorizativa constante no inciso II, do artigo 313, do CPP. Na mesma toada, tendo em vista a natureza dos delitos, em tese, praticados pela indiciada (artigos 180, caput, e 348, ambos do CP), não há o que se falar na hipótese capitulada no artigo 313, inciso III, do CPP. Nesse diapasão, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, consistente na necessidade de manutenção da prisão da indiciada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, interrogada pela Autoridade Policial, a indiciada asseverou possuir residência fixa nesta Comarca (
Rua D, s/nº, sob esquina com a Rua 18, Bairro Vila Esmeralda
), bem como, aduziu possuir labor lícito (
filadora
– Frigorífico JBS
), razão pela qual, considerando os bons antecedentes, a custódia cautelar se faz prescindível. Neste sentido, acerca do caráter secundário da prisão preventiva, devendo ser aplicada em situações excepcionais, insta consignar o seguinte precedente: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO – DEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA, ALIADO AOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGRAVADO – RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, POSSUIDOR DE RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima

ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar. Se o caso aparentemente trata-se de um fato isolado na vida do agravado, sendo ele primário, de bons antecedentes e possuidor de residência fixa no distrito da culpa, mostra-se suficiente a aplicação de medidas alternativas à prisão, para neutralizar o periculum
libertatis
, ou seja, o risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e o risco de fuga
. (TJMT, RSE 44
762/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016,
Publicado
no DJE 22/06/2016)”. Outrossim, não há indícios de que o
flagranteado
seja considerado perigoso. Também, incabível, na hipótese, a prisão preventiva fundada na garantia da ordem econômica. Na mesma toada, até o momento inexistem indícios de estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal. Em razão disso, incabível a conversão da prisão em flagrante, ora homologada, em prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do CPP. Por outro lado, além da imposição de fiança, imponho a custodiada a obrigatoriedade de comparecimento a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimada e a informar toda mudança de endereço ao Juízo, que abaixo determino. Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos: 1)
HOMOLOGO
o flagrante e
CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA
em favor de Andressa Ferreira Santos, já qualificada nos autos, com fulcro no artigo 321 e seguintes do CPP. 1.1) Outrossim, considerando a situação econômica da indiciada,
ARBITRO
a fiança em
DOIS
(02) salários mínimos, ou seja, no quantum de
R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)
,
por se tratarem de dois crimes
, na forma do art. 325, inciso I, do CPP, ficando a indiciada devidamente advertida que, uma vez tomada por termo a fiança, a mesma ficará obrigada a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimada para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar de residência sem antes cientificar a autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrada,
SOB PENA DE QUEBRAMENTO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA.
1.2) APÓS O RECOLHIMENTO DA FIANÇA
,
LAVRE-SE
o termo de fiança e, nessa hipótese, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA para colocar
Andressa Ferreira Santos
em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver presa
. 2) Por fim, chegando os autos principais em Juízo, após baixas e anotações, PROCEDA-SE ao download das peças principais deste feito e, após, JUNTE-SE àqueles, enviando ao Ministério Público, em seguida, para manifestação sobre oferecimento da denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. CUMPRA-SE”.
[...]
.

(ID 170207155).
Destaques no original

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciad
a
com a
concessão de liberdade provisória,
a paciente permaneceu presa
ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$
2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)
.

E assim não agiu,
a
paciente, porque embora tenha afirmado, no momento da sua
prisão, que teria
renda mensal de
R$
1.500
,00 (
mil e quinhentos
reais), ficou demonstrado que
ela

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, tampouco tem familiares que possam ajudá-l
a
, pois, se diferente fosse,
e tivesse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pel
a
condutor
a
do processo originário, certamente não teria permanecido pres
a
desde que tomou ciência acerca da imposição da referida condição,
quatro
dias antes do deferimento do pedido liminar por este relator.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferi
mento da liberdade provisória da paciente, dispensando-a
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, el
a
não tem condições para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento,
sobretudo porque caso tivesse condições financeiras, certamente não
teria permanecido
reclusa
.

Por outro viés, impõe-se registrar que, na espécie,
embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a presença dos requisitos autorizadores da decretação da medida prisional, entendeu como suficiente, na espécie, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança,
reconhecendo, portanto a desnecessidade da prisão preventiva da paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ela, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Aliás,
em relação à matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE - ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI N.º 9.605/98 – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO, A SER QUITADA EM DUAS PARCELAS – NÃO RECOLHIMENTO DE QUANTUM ALGUM – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA –PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – CUSTÓDIA PROVISÓRIA RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente.

Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.

(N.U 1009962-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023).
Destacamos

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

(TJMT, N.U 1004092-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de
a
paciente efetuar o pagamento do

quantum

arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, el
a
, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Andressa Ferreira Santos
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-l
a
do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023